Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO, TAXA SELIC, QUANTUM DEBEATUR. APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES NA ORIGEM. PRECLUSÃO. PENHORA. IMÓVEIS COM GRAVAME. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Os gravames existentes em matrículas de imóveis não impedem o prosseguimento da execução posto que a indisponibilidade impede a livre disposição dos bens, resguardando os interesses dos credores.

Não se vislumbra litigância de má-fé se a parte não pratica as condutas descritas no art. 80 do CPC, limitando-se ao exercício regular da postulação, mediante a apresentação de argumentos que reputa adequados e suficientes para modificar o decisum vergastado.